Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709394-67.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: FERNANDA NEVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos ofício proveniente da Câmara de Uniformização comunicando o julgamento improcedente da reclamação n. 0748594-32.2023.8.07.0000 e que o respectivo acórdão (n. 1858619) foi disponibilizado no DJ-e de 3.6.2024 (ID 59808396). Assim, cumpra-se o despacho de ID 53755148 para se aguardar em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal